Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-67.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. EMENDA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO DIVERGENTE DO QUE CONSTA NO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. I, e art. 330, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora.
2. A mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2.2. Ausência de comprovação da entrega da notificação pela demandante, embora devidamente intimada.
3. A notificação da mora encaminhada para endereço divergente do que fora informado no contrato é ineficaz.
4. Recurso conhecido e desprovido.